Tribunal: TJPA
Processo: 0018475-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018475-85.2015.8.14.0301

APELANTE: YANE AMORAS LIMA, IZABEL CRISTINA RAIOL AMORAS, YURI AMORAS LIMA, OTAVIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MURURE VIAGENS E TURISMO EIRELI

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., MURURE VIAGENS E TURISMO EIRELI, YANE AMORAS LIMA, IZABEL CRISTINA RAIOL AMORAS, YURI AMORAS LIMA, OTAVIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda envolvendo pacote turístico de cruzeiro.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens rejeitada, sendo reconhecida a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento do serviço.

3. Reconhecida a falha na prestação de serviço pela empresa Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda, uma vez que não informou previamente os consumidores sobre o cancelamento do cruzeiro.

4. Configuração de danos morais em decorrência da ausência de comunicação prévia e alteração no itinerário do cruzeiro, com frustração das expectativas dos autores em datas comemorativas.

5. Manutenção da condenação por danos morais de forma solidária entre as empresas condenadas, com majoração do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada autor.

6. Rejeição do pedido de devolução em dobro da diferença paga pelo cruzeiro.

7. Recurso de Otavio de Albuquerque Andrade Lima e outros
parcialmente provido
e recurso da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
não provido
.

8. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a responsabilidade civil solidária da empresa Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda com a empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, bem como majorar os danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada autor.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam-se de recursos de
APELAÇÕS CÍVEIS
interpostos por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
(ID Num. 1390516 - Pág. 2) e também por
OTAVIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA, IZABEL CRISTINA AMORAS LIMAS, YURI AMORAS LIMA e YANÊ AMORAS LIMA
(ID Num. 1390517 - Pág. 2), contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Cível e Empresarial
de Belém/PA
(ID 1390464)
que julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) vislumbro a falta de nexo de causalidade entre a conduta da PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA e o dano ocorrido. (...) Deste modo, com fundamento no art. 14, §3º inciso II do CDC, excluo a responsabilidade civil da ré Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda.

(...)

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por OTÁVIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA, IZABEL CRISTINA AMORAS LIMA, YURI AMORAS LIMA e YANÊ AMORAS LIMA para:
a)
DECLARAR a ilegitimidade passiva da ré Mururé Viagens e Turismo LTDA
;

b)
CONDENAR a ré CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A., ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$- 6.000,00
(seis mil reais) para cada um deles, corrigida monetariamente a partir da presente decisão, nos termos da Súmula nº 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" e acrescida de juros de mora desde o evento danoso;

c)
CONDENAR a ré CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A a restituir, de forma simples,
a diferença paga pelos autores entre o cruzeiro inicialmente contratado e o efetivamente realizado, com juros desde a citação e correção monetária desde o pagamento do pacote de viagens.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes (autores e ré CVC Turismo) deverão arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Condeno a ré CVC Turismo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dos réus Mururé Viagens e Turismo LTDA e Pullmantur Cruzeiros do Brasil LTDA que, por equidade e em razão da ausência de condenação, fixo em 01 salário-mínimo (art. 85, §8º do CPC) para cada réu, observando-se a gratuidade processual deferida por este Juízo.”

A empresa
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
interpôs recurso de
apelação
arguindo em preliminar a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ser uma mera comerciante de pacotes turísticos e não proprietária do navio. No mérito, argumenta que houve culpa exclusiva de terceiro a afastar sua responsabilidade civil, bem como a ausência de dano moral e a necessidade de redução do quantum.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(Id. 1390521 - Pág. 2),
OTAVIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA, IZABEL CRISTINA AMORAS LIMAS, YURI AMORAS LIMA e YANÊ AMORAS LIMA
ratificaram os termos da sua apelação.

Em sede de
apelação
,
OTAVIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA, IZABEL CRISTINA AMORAS LIMAS, YURI AMORAS LIMA e YANÊ AMORAS LIMA impugnam a exclusão de responsabilidade da requerida Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda, sob a alegação de que ela constava como parte contratada e que o aviso antecipado da requerida Pullmantur Cruzeiros para empresa CVC em nada exime a sua responsabilidade quantos aos danos sofridos e quanto a sua obrigação em avisá-los diretamente. Se insurgem também contra o valor arbitrado a título de dano moral, requerendo a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos apelantes e a devolução em dobro da diferença paga entre o cruzeiro realizado e o inicialmente contratado.

Em
contrarrazões
(ID Num. 1390519 - Pág. 2), a empresa
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
argumenta a impossibilidade de condenação em danos morais bem como a sua majoração.

Também em sede de
contrarrazões
(ID Num. 1390520 - Pág. 2), a empresa PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA argumentou, em suma, pela inexistência de dano material e ausência de danos morais.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

Considerando a condição de idosa de um dos apelantes/apelados, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
de ambos os recursos de apelação, passando a proferir voto.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Havendo preliminar a serem enfrentadas, passo analisá-las.

1- Da preliminar de ilegitimidade passiva da CVC.

Em sentença, o juiz de 1º grau entendeu pelo indeferimento desta tese de ilegitimidade passiva da CVC, sob o fundamento de que a sua responsabilidade deve ser apurada no mérito da demanda, já que inegável que intermediou a venda do pacote de viagem aos autores.

Data vênia a defesa, entendo que o raciocínio adotado pelo juiz singular foi acertado. E assim refiro porque a responsabilidade da CVC pela falha na prestação do serviço advém quando negocia pacote “fechado” de viagens ao consumidor, que inclui dois serviços, quais sejam: “venda de passagens aéreas” (ID Num. 1390450 - Págs. 14 a 18) + “venda de cruzeiro marítimo” (ID Num. 1390449 - Págs. 36 a 39 e ID Num. 1390450 - Págs. 1 a 9).

Nesse sentido, assim já se manifestou este E. Tribunal acerca da responsabilidade solidária de Agência de Turismo em venda de pacote de viagens:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A MENOR DE

IDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A empresa que comercializa pacote de viagem responde solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço
.

II – É assegurada indenização por dano moral ao menor de idade.

IV – Quantum indenizatório que arbitrado em R$15.000,00 deve ser reduzido ao patamar de R$10.000,00, ajustando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados pela jurisprudência pátria em casos similares.

IV - Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais. (APELAÇÃO CÍVEL (198) -

0801260-36.2019.8.14.0006.APELANTE: FIDELIDADE VIAGENS E

TURISMO S.A.APELADO: J. D. S. L. RELATOR(A): Desembargador

LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

Portanto, entendo que a CVC é parte legítima para figurar no campo ativo da lide, dada a responsabilidade solidária presente na organização da viagem por venda do pacote correspondente, mantendo-se o julgado irretocável nesse ponto.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
; e passo a análise de mérito com apreciação conjunta das teses argumentadas em ambas as apelações.

2- Do mérito

2.1- Da responsabilidade civil

No tocante a forma em que o juiz de 1º grau realizou a responsabilização da cadeia de fornecedores, entendo que ele agiu acertadamente quanto a responsabilidade da empresa MURURÉ e da empresa CVC.

Explico.

Revisando as provas produzidas nos autos, especialmente os documentos referentes ao
contrato de compra de cruzeiro marítimo
(ID’s Num. 1390449 - Págs. 36 a 39 e Num. 1390450 - Págs. 1 a 9) e ao
contrato de intermediação de serviços de turismo
- em que neste figura como contratadas a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e MURURE VIAGENS E TURIMOS LTDA –
(ID Num. 1390450 - Pág. 14 a 18),
é possível concluir que a empresa CVC atuou como intermediadora na venda ‘fechada’ de dois pacotes de prestação de serviços
, um para compra de passagens aérea e outro para compra de um cruzeiro marítimo.

Estabelecido esta premissa, não restam dúvidas de que as três empresas: CVC (como agenciadora de viagens e intermediadora na venda de pacotes fechados de passagens aéreas e de cruzeiro marítimo), MURURÉ (como prestadora dos serviços de passagem aérea) e PULLMANTUR (como prestadora dos serviços de cruzeiro marítimo)
integram uma relação comercial que compõe a cadeia de fornecedores frente ao consumidor
, segundo as próprias regras do CDC.

Dito isto, cabe agora analisar se houve falha na prestação de serviços no âmbito desses dois serviços contratados pelos autores, com a intermediação dos serviços prestados pela empresa CVC.

Como bem pontuado na sentença, entendo que não houve falha na prestação de serviços da empresa MURURÉ, encarregada pelo serviço de transporte aéreo dos trechos Belém-Rio de Janeiro e Rio de Janeiro-Belém, de modo que não há como se falar em responsabilidade civil desta pelos danos causados aos autores,
razão pela qual compartilho do mesmo entendimento do juiz de 1º grau no sentido de acolher a ilegitimidade passiva de MURURÉ VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Por outro lado, não compartilho do mesmo entendimento do juiz primevo ao afastar a responsabilidade da empresa PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, e assim refiro porque entendo que restou demonstrado sim a falha na prestação de seus serviços.

Ora, em que pese a empresa de cruzeiro marítimo contratada ter informado com antecedência (comunicado datado de 28/05/2014) a empresa intermediadora CVC sobre o cancelamento do cruzeiro, entendo que tal fato não exime a sua responsabilidade quanto fornecedora, uma vez que detinha os meios necessários para contatar os autores e comunicar previamente do cancelamento, consoante se extrai do
contrato de compra de cruzeiro marítimo
(juntado nos ID’s Num. 1390449 - Págs. 36 a 39 e Num. 1390450 - Págs. 1 a 9) celebrado entre os autores e a própria empresa PULLMANTUR; contrato este intermediado pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
, no espaço de uma de suas lojas
.

Assim, entendo que neste caso em específico restou configurada a falha na prestação de serviço da fornecedora PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA e da CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, consistente em violar o seu dever de informação com o consumidor final.

Sobre a ausência do dever de informação em casos análogos, colaciono as seguintes ementas jurisprudenciais:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CRUZEIRO MARÍTIMO. AGÊNCIA DE VIAGEM E EMPRESA MARÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE CARTÃO DE VACINA INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ANTECEDENTE. VIAGEM FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. 1. A responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva, nos termos do Art. 14 do CDC, sendo desnecessário perquirir a culpa na conduta, assim como só pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes previstas no Art. 12, § 3º e Art. 14, § 3º do CDC. 1.1.
É solidária a responsabilidade da agência de viagem e empresa marítima, já que participaram da cadeia de fornecimento do serviço. 2. Extrai-se do Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor que é ônus das empresas contratadas a prestação de informações ao consumidor de forma clara, mormente no que atine às especificidades do produto ou serviço contratado, não sendo suficiente a mera disponibilização de informações em sítio eletrônico.
2.1. Não sendo claramente discriminadas todas as exigências para o embarque em viagem internacional,
com antecedência suficiente para a tomada de providência por parte dos consumidores, fica configurado o defeito na prestação do serviço, o que impõe a responsabilização aos prestadores/fornecedores.
3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.1. A conduta das Apelantes de não informar com antecedência aos Apelados sobre toda a documentação que deveriam apresentar no cruzeiro marítimo, o que ocasionou a perda da viagem, tem o condão de configurar o dano, na medida em que deixou frustrados os Autores, os quais perderam a viagem de férias. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação. (TJ-DF 20170110113587 DF 0003570-29.2017.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2019 . Pág.: 217/226)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO PROMOVIDO PELAS CONSUMIDORAS. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONDIÇÕES GERAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA NÃO VINCULAÇÃO NA FORMA DO ART. 46 DO CDC. ABUSIVIDADE NA FORMA DO ART. 51, IV DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 47 DO CDC. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusula penal inserida em condições gerais de contrato. Pedido de restituição de 90% dos valores pagos.
Viagem por cruzeiro marítimo cancelada por motivo de saúde. Primeiro, como bem reconhecido pela r. sentença, não houve informação prévia e efetiva das consumidoras sobre aquela cláusula penal (item "11.3" das condições gerais), implicando-se a não vinculação na forma do artigo 46 do CDC. Incidência de nulidade da disposição na formação do contrato, porque violado direito básico à informação.
Em sua contestação, a ré limitou-se a trazer uma reprodução daquilo que denominou "condições gerais" aplicáveis ao cruzeiro por ela operado e invocou a incidência da cláusula "11.3".
Todavia, como concretização do direito básico à informação (art. 6º, III CDC), exigia-se que a prévia e efetiva informação às consumidoras autoras sobre as limitações de seus direitos. Importante registrar a importância daquele direito básico do consumidor à informação. A posição de vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I CDC) sujeita o consumidor às opções e condições ofertadas pelo fornecedor, notadamente em relação às cláusulas inseridas em contrato de adesão. Nessa circunstância de formação do contrato, o sistema de proteção fundado numa relação equilibrada e harmônica entre os participantes da relação de consumo (art. 4º, III CDC) busca limitar a autonomia privada. Essa lógica também impõe ao fornecedor obrigações no momento da contratação, em especial na transmissão e explicação ao consumidor de informações relevantes para tomada de decisão sobre a contratação.
Segundo, como fundamento acrescido, tem-se que a disposição contratual se revelava abusiva, na forma do artigo 51, inciso IV do CDC. A imposição da perda de 80% do valor pago retratou excessiva onerosidade. Na instrução processual, não se vislumbrou justificativa econômica para retenção de 80% dos valores pagos pela viagem. Caberia à prestadora demonstrar os danos decorrentes do cancelamento realizado pelas consumidoras a fim de justificar multa demasiadamente elevada. Isto é, mesmo que se admita o ingresso na análise do conteúdo da cláusula contratual (cláusula penal), pode-se concluir que aquela disposição (cláusula "11.3." das condições gerais) cria um mecanismo de multa compensatória sem equilíbrio. Não se propõe uma justa composição dos prejuízos. E terceiro, também como fundamento acrescido, a cláusula contratual deve ser interpretada de maneira favorável ao consumidor, excluindo-se sua incidência na hipótese de força maior ou caso fortuito, conforme artigo 47 do CDC. Neste ponto, merece realce o fato de o cancelamento da viagem não ter origem numa desistência imotivada, mas em razão de sério problema cardíaco envolvendo a autora M.L.M.S., envolvendo inclusive procedimento cirúrgico. Diante da necessidade de acompanhamento e por ser a paciente viúva e sem filhos, inconcebível também a ida da autora M. S. C.S. ao cruzeiro marítimo contratado, sendo irmã e cuidadora até a recuperação da paciente. Interpretação em harmonia com regulamentação da EMBRATUR, que, ao disciplinar regras de cancelamento, fez exclusão dos casos fortuitos e de força maior, na deliberação normativa nº 161/85. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10783658120198260100 SP 1078365-81.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/10/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
CRUZEIRO MARÍTIMO. FECHAMENTO DO PORTO DE DESTINO
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
INFORMAÇÃO NÃO REPASSADA AO CONSUMIDOR. EMBARQUE AUTORIZADO E VIAGEM POSTERIORMENTE CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ESTORNO ADMINISTRATIVO DOS VALORES PAGOS. POSTERIOR CONTINUIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO À RESTITUIÇÃO ASSEGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Aquisição de viagem em cruzeiro marítimo com destino à Itália, mediante pagamento parcelado em 10 vezes via cartão de crédito, com embarque no dia 10/03/2020.3. Parte ré que, mesmo sabendo do fechamento do porto de destino, em Gênova/Itália, por conta do início das restrições sanitárias impostas pela pandemia do Coronavírus, autorizou o embarque do autor no porto de Santos/SP que, ao chegar em Maceió/AL, foi informado da impossibilidade de continuidade da viagem, impondo o seu desembarque e retorno às suas expensas
. Descumprimento do dever de informação. Falha na prestação de serviço evidenciada
.4. Valor da viagem de cruzeiro lançado no cartão de crédito do autor que foi devidamente estornado, porém, meses após, voltou a ser lançado em sua fatura. Restituição devida.5. No caso dos autos, não há que se falar em disponibilização de carta de crédito para viagem futura em virtude da pandemia da Covid-19, na medida em que a situação dos autos demonstrou que o valor da viagem foi devidamente estornado, tendo ocorrido posterior falha na prestação de serviço por parte da ré, decorrente da continuidade de cobrança das parcelas no cartão de crédito do autor, sendo dever da ré comunicar ao banco para cessar as cobranças relativas ao parcelamento do pacote de viagem.6. [...] (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012996-06.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 12.04.2022) (TJ-PR - RI: 00129960620208160035 São José dos Pinhais 0012996-06.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/04/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO MARÍTIMO.
PANDEMIA.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
DEVER DE INDENIZAR. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO PARA O CASO EM COMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0711838-39.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 07/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023)

Diante disso, entendo que merece reforma a sentença neste ponto, eis que demonstrado a falha na prestação de serviços da empresa PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, pela ausência do dever de informação aos contratantes/autores, merecendo também ela ser responsabilizada com a agência de turismos intermediadora CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.

Assim sendo e como já adiantado acima, não há como deixar de se concluir que no caso em comento incide sim a responsabilidade solidária das empresas PULLMANTUR e CVC pela falha na prestação de serviços e consequentes danos causados aos autores.

A sistemática do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor, consoante se extrai do art. 7º, parágrafo único, art. 18, art.19 e art. 20, in verbis:

Art. 7º.(...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...).

No mesmo sentido, vem entendo a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL A PASSAGEIROS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1- Existe
responsabi
lidade solidária entre a agência de turismo e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de passagens e de pacotes se beneficiam do sistema.

2- O descaso da operadora de viagens em prestar informação, acomodação adequada e alimentação a clientes prejudicados em razão de atraso no vôo gera indubitável perturbação à esfera moral do passageiro, apta a ser indenizada

3- O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar a tese punitiva acerca da
responsabi
lidade civil, mediante a qual se pretende desestimular o ofensor a repetir o ato.

4- A fixação da verba de sucumbência em ações de natureza condenatória deve levar em consideração o valor da condenação, a proporcionalidade do quantum a ser arbitrado com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

(TJMG -
Apelação Cível 1.0701.11.014200-0/001
, Relª. Desª. Cláudia Maia, 13ª CÂMARA CÍVEL, j. 01/08/2013, publ. súm.
09
/
08
/
2013
).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS - LEGITIMIDADE PASSIVA - COMPANHIA AÉREA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - ATRASO DO VÕO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - DOR E FRUSTRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - CRITÉRIO. A agência de viagens que serve como intermediária na compra de passagens aéreas por consumidores, que sofrem prejuízo pelo cancelamento dos vôos contratados, possui legitimidade passiva para responder a eventual pedido de indenização pelos danos causados. O atraso do vôo e o extravio temporário das bagagens acarretam dor e frustração passíveis de indenização por danos morais. Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se levar em consideração, entre outros elementos, as circunstâncias do fato e a condição do ofensor e do ofendido, para que o quantum indenizatório não constitua lucro fácil para o lesado, nem seja irrisório. Preliminar rejeitada. Recursos providos em parte (TJMG -
Apelação Cível 1.0701.10.018523-3/001
, Rel. Des. Alvimar de Ávila, 12ª CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2011, publ. súm.
14
/
12
/
2011
).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM -
AGÊNCIA DE VIAGEM - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO -
RESPONSABI
LIDADE SOLIDÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO
CDC
- ART.
14
-
RESPONSABI
LIDADE OBJETIVA -
ABORRECIMENTOS E FRUSTAÇÃO QUE SE CARCTERIZAM COMO OFENSA À PERSONALIDADE E IMPÕEM O DEVER DE INDENIZAR. -
Tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda relativa a reparação civil a agência de viagem intermediária
da venda de passagens aéreas de empresa de aviação que não cumpriu com o compromisso de transporte assumido; -
Por força da aplicação do art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
a
responsabi
lidade da agência e da transportadora prestadoras do serviço é objetiva
; - Ocorrendo atraso de vôo internacional e extravio de bagagem é dever da fornecedora de serviço indenizar o passageiro pelos danos materiais e morais ocorridos, em observância ao preceito constitucional inserido no art.
5º
,
V
e X, e ao artigo 14 do estatuto consumerista; - A irritação, fadiga e frustração dos passageiros, em razão do atraso além do normal, caracterizam-se como ofensa à personalidade, a qual impõe o dever de indenizar, cujo valor há de ser moderado e razoável, de acordo com o dano sofrido (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.05.820811-7/001
, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, j. 03/02/2010, publ. súm.
08
/
03
/
2010
).

Dessa forma, acolho a tese dos autores-apelantes para reformar a sentença e responsabilizar solidariamente a agência de turismo CVC e a empresa de cruzeiros PULLMANTUR.

Passo agora a análise da existência ou não dos danos morais.

2.2- Dos danos morais

Conforme já adiantado pelos fundamentos de direito acima, especialmente pelas ementas jurisprudenciais colacionadas, entendo que não merece reparos a sentença no ponto em que reconheceu o direito a indenização por danos morais.

Ora,
restou caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo que os fornecedores devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC.

Diante da hipótese narrada, não paira dúvida de que a
ausência de comunicação prévia
do cancelamento do cruzeiro marítimo pela agência de turismo e pela empresa do cruzeiro,
a retirada do voucher
nas proximidades da data da viagem pela agência de turismo, a
ausência de informação prévia quanto a alteração no itinerário
do cruzeiro substituído (
com a exclusão do trecho internacional
),
a estadia e os passeios dispendidos e não programados
pelos autores no Rio de Janeiro em razão do cancelamento, a data da viagem programada ser durante
as festas de final de ano
, a
comemoração de aniversário de casamento
dos autores e aniversário de um deles, a
condição de pessoa com deficiência
de um dos autores,
etc.

enseja o pagamento de indenização por danos morais e materiais aos autores
, que planejaram com antecedência a viagem e realizaram o pagamento com o intuito de comemorar datas especiais e visitar destinos internacionais, mas tiveram frustrada a expectativa em razão do descaso, desorganização e falta de assistência das empresas ora condenadas solidariamente.

Neste sentido:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PACOTE DE VIAGEM – CRUZEIRO MARÍTIMO – MUDANÇA DE ITINERÁRIO – DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1 – A legislação consumerista, nos termos do artigo 34, estabelece que "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus propostos ou representantes autônomos", de forma que a ré, que atuou como intermediadora do contrato, responde objetiva e solidariamente pelos danos ocorridos com o consumidor; 2 – Alteração, unilateral, do itinerário do cruzeiro – dever de restituir a diferença entre o pacote contrato e aquele, efetivamente oferecido; 3 - Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito. 4 - Indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-SP 10177142520158260100 SP 1017714-25.2015.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/09/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. PANDEMIA COVID-19. SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA DE TURISMO E COMPANHIA MARÍTIMA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA LEI 14.046/2020. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
Ação proposta por consumidores em face de empresa de turismo e companhia de cruzeiro marítimo, a fim de obter a compensação pelos danos morais sofridos e restituição de despesas extraordinárias
decorrente da imposição de quarentena decorrente da pandemia de COVID-19.
Responsabilidade dos prestadores de serviços que é solidária, podendo o consumidor demandar perante qualquer um deles. Consumidores que não podem ser lesados por fato que é inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas empresas.
Fortuito interno que é incapaz de isentar os fornecedores de serviços de responsabilidade. Inaplicabilidade da Lei 14.046/20, que "Dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura".
Causa de pedir fundada na falha de informação adequada e não em razão do cancelamento propriamente. Substituição do cruzeiro por outro aquém do originário e que não impunha restrição de quarentena. Majoração do valor indenizatório. Conhecimento e provimento do 1º (consumidoras) e desprovimento do 2º (fornecedores dos serviços).
(TJ-RJ - APL: 00137673420228190001 2022001102640, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 24/02/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACOTE TURÍSTICO PARCIALMENTE FRUSTRADO CRUZEIRO MARÍTIMO - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIEDADE RECONHECIDAS ARTS. 14 E 34 DO CDC CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO ACOLHIDO O ADESIVO DOS AUTORES, COM OBSERVAÇÃO. I-
Respondem os prestadores de serviço, independentemente de culpa, e solidariamente, pela reparação dos danos causados pela inexecução dos serviços contratados e pela frustração da expectativa dos contratantes; II- Não comprovada a excludente de responsabilidade invocada pelas rés força maior, pertinente a sua responsabilização pela inexecução da totalidade dos serviços contratados; III- Em respeito aos termos do contrato, tem os autores direito à restituição do valor pago em razão da inexecução de parte das etapas previstas no contrato; IV- Reconhecido o dano moral em razão da angústia e sofrimento causados pela conduta das rés durante o desenvolvimento do cruzeiro marítimo, caracterizado está o dano moral compensável. V- Atento aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é eleita a compensação pelo dano moral em valor correspondente a 10 salários-mínimos para cada autor;
VI- Vencidas as rés, devem elas suportar os ônus da sucumbência. (TJ-SP - AC: 00244345420118260071 SP 0024434-54.2011.8.26.0071, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/05/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2012)

Destarte, nos termos acima referidos, entendo pela manutenção da indenização por danos morais, com a consequente condenação solidária das empresas CVC e PULLMANTUR pelos danos causados aos autores.

2.3- Da majoração dos danos morais

Em relação ao montante da indenização
, sabe-se que este deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja muito alto a ponto de implicar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar tais atos. Para tanto, devem-se considerar as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido.

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano (art.
944
do
CC
), sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação.

Assim
,
considerando todo o descaso das empresas CVC e PULLMANTUR para com os autores, as expectativas frustradas com as datas comemorativas e comemorações familiares, sopesando ainda os entendimentos jurisprudenciais em casos análogos,
entendo
pela majoração dos danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos autores
, quantia esta que corresponde de forma proporcional à ofensa, pois atende, especialmente, aos reflexos pedagógicos das empresas, sem ocasionar enriquecimento sem causa aos os autores.

2.3- Do não cabimento da devolução em dobro.

Por fim, em relação ao pleito de dano material consistente na devolução em dobro da diferença paga entre o cruzeiro realizado e o inicialmente contratado,
entendo que a sentença não merece reparos
.

Ora, incabível a restituição em dobro pretendida, eis que não trata o caso em exame de cobrança indevida, mas de atraso no reembolso dos valores, de forma que não se aplica ao caso a regra do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3- Dispositivo

Isto posto,
c
onheço
de ambos os recursos para
dar parcial provimento

ao recurso de apelação
de
OTAVIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA, IZABEL CRISTINA AMORAS LIMAS, YURI AMORAS LIMA e YANÊ AMORAS LIMA,
bem como NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS,
reformando a sentença vergastada para reconhecer a responsabilidade solidária de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS

e
PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, condenando-as de forma solidária em indenização por danos morais, esses majorados para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de cada um dos autores
.

Diante da sucumbência recíproca, as partes (autores, CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS e
PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA) deverão arcar com as custas e despesas processuais, ressalvando a gratuidade da justiça mantida em sede recursal aos autores.

Condeno a apelante CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS e a apelada
PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
de forma solidária ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que majoro para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Como consequência lógica e jurídica, afasto a condenação dos autores ao pagamento de honorários aos advogados da empresa
PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
.

Mantenho a sentença primeva em seus demais termos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2024